Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-91.2023.8.11.0019
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000598-91.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARICE REZER - CPF: 894.273.001-91 (RECORRENTE), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO –DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO DA PARTE PROMOVIDA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DA AGRAVANTE EM REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIMENTO INTERNO – ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS – ART. 49, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO 1.021, §4º, DO CPC – CONHEÇO DOS EMBARGOS OPOSTOS – DESACOLHO OS EMBARGOS DA PARTE PROMOVIDA – ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DA PARTE PROMOVENTE.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2.

Em relação aos termos da oposição da parte promovida, tem-se que o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno manejado parte reclamada.

3.

O exercício da prerrogativa da sustentação oral fora indeferido porquanto ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno (art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Desta forma, ausente amparo legal, tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa.

4.

Registre-se que o ente público se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla defesa, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo, como já pacificado pelo STJ.

5.

Em relação aos embargos de declaração da parte promovente, tem-se que merecem parcial acolhimento somente em relação a incidência da multa prevista no art. 1.021, §4, do CPC.

6.

Conheço dos embargos opostos pelas partes e, no mérito: (i) desacolho os embargos da parte promovida e (ii) acolho parcialmente os termos da oposição da parte promovente.

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ente municipal (id. 274118367) e pela parte autora (id. 275005381) contra decisão colegiada que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pela parte promovida, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte promovente.

Sustenta o ente municipal, que o acórdão proferido está eivado dos vícios embargáveis, porquanto ausente apreciação do pedido do agravante para realizar a sustentação oral, ocorrendo, assim, cerceamento de defesa.

Já a parte a promovente alega omissão quanto aos pedidos de (i) fixação da multa prevista no art. 1.021, §4°, do CPC; (ii) condenação em honorários sucumbenciais; e (iii) condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

Decido.

Colendos pares,

De início,
cumpre registrar que a inclusão em pauta de julgamento nos termos do art. 38, inciso IV, do Regimento Interno, não configura cerceamento de defesa, mas visa garantir a celeridade no julgamento dos embargos, considerando, inclusive, que referida análise não modifica o resultado do julgamento.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Tem-se que as razões do
ente municipal

não comportam acolhimento
, passa-se a explicar.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recurso inominado interposto pela parte promovente foi julgado monocraticamente em 24.01.2025 (ID.

263478295).

Cumpre registrar que inexiste no instrumento recursal da parte reclamante, nas contrarrazões da parte reclamada ou em manifestações separadas quaisquer indicativos da alegada pretensão em realizar sustentação oral em sede de recurso inominado, motivo pelo o qual foi proferida decisão monocrática.

Pois bem, interposto agravo interno pela parte promovida, o agravo foi incluído em pauta de julgamento, sendo designado para a sessão virtual de 10.02.2025 a 13.02.2025, conforme consta na certidão de intimação de pauta de julgamento (ID. 268715283).

A parte agravante, solicitou tempestivamente nos autos a transferência do processo para a sessão por videoconferência, por pretender realizar sustentação oral (ID. 268268290).

Sobreveio julgamento colegiado, com acórdão disponibilizado em 14.02.2025, o qual negou provimento ao agravo manejado pelo ente municipal (id.

274172891).

A sustentação oral é ato facultativo no processo, não sendo imprescindível ao exercício da ampla defesa, todavia, havendo manifestação formal e tempestiva da parte à realização de sustentação oral, o feito deve ser transferido para a sessão de videoconferência, de modo a constituir cerceamento de defesa quando o exercício da prerrogativa jurídica,
in casu
a sustentação oral, é prejudicado ante o julgamento do recurso interposto.

No entanto, o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o
recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno aviado pelas embargantes,
sendo o exercício da prerrogativa da sustentação oral indeferido porquanto
ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais
para concessão de referida prerrogativa
quando o recurso em análise se tratar de agravo interno.

O art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é claro ao definir as hipóteses cabíveis para a realização da sustentação oral,
in verbis
:

Art. 49. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados até o início da sessão, no plenário correspondente, ressalvada a regulamentação do Tribunal de Justiça por ato normativo próprio a tratar das sessões de videoconferência.

(...)

§ 2º Admite-se a sustentação oral nas seguintes hipóteses:

I - apelação criminal;

II - recurso inominado;

III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências

antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;

IV - mandado de segurança;

V - revisão criminal;

VI - habeas corpus;

VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento.

(grifo nosso)

O recurso inominado já foi devidamente apreciado e julgado mediante decisão monocrática, não havendo de se estender os efeitos do inciso I, §2°, do artigo supramencionado ao caso em comento, vez que o recurso o qual está em análise é o recurso de agravo interno,
instrumento este que não se admite sustentação oral.

Desta forma, sendo ausente o amparo legal, tem-se a
impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência
, o que não configura cerceamento de defesa em hipótese alguma.

Registre-se que a embargante se utilizou de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla defesa, com o oferecimento de contrarrazões, manejo agravo interno e oposição de embargos de declaração, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral,
vez que é ato facultativo.

Insta consignar que, da análise do conjunto fático-probatório, este juízo fundamentou sua decisão, a qual foi ratificada pelo órgão colegiado, de modo que a sustentação oral em nada contribuiria para alteração do convencimento deste juízo ante o bojo probatório presente nos autos.

A propósito, transcrevo em trechos o julgado n.º 1010100-05.2023.8.11.0003, desta e. Turma Recursal, o qual consigna o entendimento acima exposto:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– SÚMULA N° 231 DO STF – PROVAS PRODUZIDAS EM TEMPO OPORTUNO – ASSESSORIA DE CRÉDITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA - PARTE RECLAMANTE CIENTIFICADA DO OBJETO CONTRATADO - DEMOSTRADO EM VÍDEO – NEGOCIAÇÃO DA REDUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA POR MEIO DE ÁUDIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno
.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa
, na medida é desnecessário a designação de audiência de instrução e julgamento, pois o em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

[...]

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1010100-05.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

(grifo nosso)

Em relação aos embargos de declaração opostos pela parte promovente
(id. 275005381), estes merecem parcial acolhimento
somente
no que tange a multa do 1.021, §4, do CPC.

Passa-se a explicar.

O artigo 55 da Lei 9099/95 é claro ao afirmar que:

“(...) Em segundo grau,
o
recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ”

(grifo nosso)

Portanto, somente no caso do
recorrente vencido
há condenação em verbas sucumbenciais,
não existindo previsão legal para a condenação no caso do recorrente vencedor
,
mesmo que seja de forma parcial,

tampouco da parte recorrida.

Saliente-se que a condenação em custas e honorários é
restrita a parte recorrente,
de modo que sendo o resultado do julgamento desfavorável a quem recorreu, referida parte será responsável por arcar com as verbas sucumbenciais.

In casu
, o recurso inominado foi interposto pela parte promovente (id. 247265197), o qual foi provido (id.

263478295), sendo vencedor o recorrente, em outras palavras, significa que a pretensão recursal da parte promovente foi satisfeita pelo juízo monocrático,
não havendo de se falar em condenação do recorrente, tampouco da recorrida
ao pagamento de verba que incumbe ao recorrente
vencido
arcar.

No tocante a condenação em litigância de má-fé, não se vislumbra nos presentes autos as hipóteses previstas pelo art. 80, do CPC. Assim,
indefiro
o pedido de condenação em litigância de má-fé.

Já em relação a fixação da multa prevista pelo art. 1.021, §4°, do CPC, tem-se que o
decisium retro
merece reparo.

O artigo 1.021, §4°, do CPC, tem a seguinte redação:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em
votação unânime
, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante
a pagar ao agravado
multa
fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. ” (
grifo nosso)

Portanto, a lei prevê que sendo manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno, o agravado será condenado à multa, a qual pode ser fixada entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa.

Assim, presentes as condicionantes para a aplicabilidade do art. 1.021, §4°, do CPC, tem-se a
possibilidade
de fixar a multa prevista, a qual arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela parte promovida e promovente para, no mérito, (i)
DESACOLHER
os embargos do ente municipal e (ii)
ACOLHER PARCIALMENTE
os termos da oposição da parte promovente
somente
para fixar multa em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)
, mantendo nos demais termos a decisão
retro
.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na
excepcionalidade
do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025